Tribunal: STF
Processo: Rcl 56306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF, TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Suzano, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000388-24.2016.5.02.0492, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da repercussão geral.



    2. Preliminarmente, a parte reclamante chama a atenção de que, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, não obstante constar o andamento de trânsito em julgado, houve verdadeiro “tumulto processual”, com a inexistência de certificação formal do trânsito em julgado do feito. Assim, conclui pela não aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    3. No mérito, narra o reclamante que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por empregado de empresa prestadora de serviços, visando ao adimplemento de verbas trabalhistas. Informa que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente, excluindo a condenação subsidiária do Município.



    4. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou o ente municipal por responsabilidade subsidiária, ante os créditos trabalhistas pleiteados. Menciona que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Diz acerca da negativa de provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, o qual não foi conhecido.



    5. Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do ato reclamado, não observou o que decidido por esta Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Cita jurisprudência desta Suprema Corte.  



    6. Requer a concessão de liminar para suspender a condenação imposta. Busca, no mérito, a procedência do pedido para afastar a condenação subsidiária. Pleiteia, subsidiariamente, seja cassada a decisão reclamada e determinado o sobrestamento do feito, até a decisão definitiva do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    11. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público nas condenações por culpa in vigilando.



    12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos). 



    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.



    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    ’O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.’



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    ‘A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e´ imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.’ 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    ’perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.’ 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/08/2017, p. 06/09/2019; grifos nossos). 



    16. Compulsados os autos, observo que o Tribunal reclamado utilizou-se de fundamentação genérica da culpa do ente público/entidade/delegatária de serviços, conforme se extrai dos seguintes trechos:



    “B - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    No julgamento da ação declaratória de constitucionalidade - ADC 16 - ajuizada pelo governo do Distrito Federal, o STF declarou a constitucionalidade do § 1º, do art. 71, da Lei nº 8.666/93, obstando à Justiça do Trabalho a aplicação automática de responsabilidade subsidiária à Administração Pública em face do inadimplemento dos direitos trabalhistas, tal como se extraía da literalidade do inciso IV da Súmula nº 331, do C. TST. 



    Dessa forma, a constitucionalidade, ou não, do art. 71, da Lei 8.666/93, já está superada, em face do decidido no STF. Na linha desse entendimento, o C. TST, por meio da Resolução 174/2011, publicada no DeJT de 27/05/2011, inseriu o item V, na Súmula 331, nos seguintes termos, verbis:



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (grifou-se e negritou-se).



    Logo, diante da imposição contida na Lei 8.666/93, cabe à administração pública o dever de provar a efetiva fiscalização da empresa contratada, principalmente quando instada a responder pelos contratos de terceirização que realiza relacionados ao cumprimento das leis trabalhistas, visto que o prejuízo causado pela empresa contratada atinge o interesse público.



    Diverso não é o entendimento majoritário do C.T.S.T:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. FASE DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COISA JULGADA. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 apenas declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e remeteu a verificação da culpa in vigilando à análise do caso concreto. Vale dizer, as discussões relativas à responsabilidade subsidiária de ente público estão adstritas à fase de conhecimento. Nesse passo, a matéria já se encontra analisada. Impossível o reexame da responsabilidade, em fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada e de violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (AIRR 28390010.2003.5.02.0001, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 26/09/2014).



    No caso, a 2ª reclamada somente juntou aos autos além do contrato de prestação de serviços (fls. 184/208), algumas certidões negativas da 1ª reclamada (fls. 209/221). 



    De resto observa-se que a responsabilidade da tomadora não admite exceções, alcançando todas as parcelas que foram objeto da condenação. Logo, abrange a condenação no pagamento de verbas rescisórias e multas. 



    Reformo para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada pelos débitos trabalhistas da presente demanda, sem a exclusão de qualquer verba. Assevero que a decisão de origem se encontra em conformidade com os incisos V e VI da Súmula 331 do C. TST.” (e-doc. 11, p. 2-3; grifos nossos).



    17. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público/ entidade/delegatária de serviços ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante desta Corte nos julgados de referência.



    18. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.



    19. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).



    20. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.



    21. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    22. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).   



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).



    23. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



    24. Nesse sentido, as seguintes decisões envolvendo o Município de Suzano/SP: Rcl nº 57.401/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/12/2022, p. 10/01/2023; Rcl nº 57.155/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/12/2022, p. 15/12/2022; Rcl nº 55.823/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/12/2022, p. 14/12/2022; Rcl nº 56.758/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/11/2022, p. 18/11/2022; Rcl nº 53.781/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022.



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000388-24.2016.5.02.049, e determinar que outro seja proferido com observância dos critérios estabelecidos nos paradigmas desta Corte: ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema RG nº 246 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator